Tribunal: TJES
Processo: 5005247-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005247-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DUTRA FREITAS

COATOR: Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento reiterado de medidas protetivas fixadas em processo de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva diante do reiterado descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O descumprimento reiterado de medidas protetivas demonstra risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, justificando a prisão preventiva como forma de garantir a eficácia da proteção estatal.

4- A autoridade coatora fundamenta adequadamente a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, ao indicar prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis evidenciado pela reiteração das condutas.

5- A substituição por medidas cautelares diversas se mostra inviável quando as anteriormente impostas revelam-se ineficazes, conforme demonstrado nos autos.

6- A prisão preventiva é admitida nos termos do art. 313, III, do CPP, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

7- Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é cabível quando houver descumprimento reiterado de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, evidenciando risco concreto à vítima e ineficácia das medidas cautelares diversas.

2- A fundamentação da prisão com base nos arts. 312 e 313, III, do CPP é legítima quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando persistem os pressupostos e fundamentos legais da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5006948-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão, j. 26.01.2022; TJES, HC nº 100210038046, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.09.2021; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID DUTRA FREITAS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que, nos autos do processo nº
5014986-02.2024.8.08.0011
, decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas.

O impetrante sustenta, em síntese, falta de fundamentação para a decretação da prisão do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13077427).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13322857 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13394971).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de DAVID DUTRA FREITAS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que, nos autos do processo nº
5014986-02.2024.8.08.0011
, decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas.

O impetrante sustenta, em síntese, falta de fundamentação para a decretação da prisão do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13077427).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13322857 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13394971).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Extrai-se dos autos que vítima solicitou medidas protetivas em desfavor do paciente, sendo fixadas as seguintes medidas em 03/12/2024:

a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, caso vivam juntos;

b) não aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 50 (cinquenta) metros;

c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc).

O paciente foi devidamente intimado em 04/12/2024, tendo a vítima comunicado o descumprimento das medidas em 14/03/2025 pelo fato do réu ter enviado mensagem e se aproximado dela.

Em 18/03/2025, o magistrado determinou o reforço das medidas protetivas, sendo elas:

a) proibição das seguintes condutas:

a.1) aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o requerido em 50 (cinquenta) metros;

a.2) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc)
.

b) inclusão do Agressor no "Plano de Trabalho Projeto Homem que é Homem"
, elaborado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no atual "
Ciclo de Grupo Reflexivo
", para comparecimento de forma obrigatória sob pena de decretação da sua prisão.

Em 19/03/2025 a vítima comunicou novo descumprimento, relatando que o réu enviou-lhe mensagem via pix solicitando que retirasse a denúncia.

Com efeito, sabe-se que para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

Além disso, o art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

No caso, a prisão foi decretada em razão do descumprimento da medida protetiva, tendo o magistrado ressaltado que
“o descumprimento reiterado das medidas protetivas, conforme demonstrado pelas mensagens enviadas e pela aproximação do requerido, evidencia o risco concreto à segurança da vítima e a necessidade de se garantir a efetividade das medidas protetivas”.

No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que, por ora, a prisão preventiva do paciente se faz necessária para resguardar a integridade física da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Explico.

Conforme consta do Boletim Unificado, há fortes indícios do descumprimento das medidas protetivas, considerando que o paciente se aproximou da vítima e enviou-lhe mensagens, o que demonstra a total ineficácia das medidas protetivas.

Por tal motivo é que,
a priori
, não se mostra possível a substituição do cárcere preventivo por medidas cautelares diversas, eis que eventual determinação de proibição de aproximação ou contato com a vítima, como visto, mostrou-se inócua. Vale registrar que se mostra irrelevante o teor das mensagens já que uma das medidas protetivas era a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal, inclusive em julgados desta relatoria, confira-se (grifei):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária
para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu.
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo
“deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes
. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes
. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficientes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA
.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis
.2. Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Além disso, é cediço que eventuais condições favoráveis, por si só, não são elementos suficientes para desconstituir o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a decretação.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.